Tribunal: TJES
Processo: 0000462-63.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000462-63.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA AMBIENTAL ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

APELADO: SIDERVAN IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO CDC. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO. DEFEITOS. DANOS EMERGENTES COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1. Não deve ser conhecido o argumento relativo à inaplicabilidade do CDC quando as normas consumeristas sequer foram mencionadas como fundamento na sentença.

2. As questões suscitadas e decididas no curso da demanda não podem ser renovadas em sede de Apelação Cível, já operada a preclusão. Precedentes do STJ e do TJES.

3. A alegação de nulidade da citação deve ser afastada quando reconhecida a formação do grupo econômico com a corré devidamente integrada na lide, pela aplicação da teoria da aparência. Precedente do STJ.

4. A comprovação dos defeitos do equipamento adquirido caracteriza os danos materiais (emergentes) suportados pela compradora, o que justifica a restituição do valor pago pelo produto.

5. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, sendo inviável a consideração de lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000462-63.2016.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SIDERVAN IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

ADVOGADO : PEDRO VITOR DE ALCANTARA SABADINI - OAB ES21233-A

RECORRIDO : VITORIA AMBIENTAL ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

ADVOGADO : ALEXANDRE CALDEIRA SIMOES - OAB ES16367

MAGISTRADO : ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à compra e venda de equipamento tipo poliguindaste duplo adquirido pela ora Recorrida para a instalação em caminhão de sua propriedade, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), conforme nota fiscal de fls. 45, o qual apresentou diversos defeitos desde a entrega, justificando a propositura da presente Ação Ordinária.

Na r. sentença, o juízo de origem reconheceu a revelia da parte requerida e julgou procedentes os pedidos formulados, para condenar as empresas Demandadas ao pagamento de “
R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), referente a rescisão do contrato de compra e venda e devolução dos valores; bem como, a quantia de R$ 25.130,78 (vinte e cinco mil cento e trinta reais e setenta e oito centavos) a título de lucros cessantes, acrescida de correção monetária a contar desta data e juros de mora a partir da citação.
”

Em Apelação Cível, a empresa Demandada SIDERVAN IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA aduziu, em síntese: (i) a inaplicabilidade do CDC; (ii) a nulidade da sentença pela ausência de citação da litisconsorte; (iii) a inexistência de prova do defeito do produto; (iv) a ausência de prova dos lucros cessantes.

Vejamos.

1. APLICAÇÃO DO CDC.

A Recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, as disposições expressas no CDC sequer foram utilizadas pelo juízo de origem para o acolhimento dos pedidos, tendo sido fundamentada a r. sentença apenas no disposto no Código de Processo Civil.

Logo, não vejo motivo para o enfrentamento do referido capítulo suscitado no recurso que, portanto,
deixo de conhecer
.

É como voto.

2. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.

A Apelante afirmou, também, a nulidade da sentença por ausência de citação da empresa Siepierski Implementos Rodoviários, indicada como litisconsorte passiva.

Todavia, não vejo como acolher a alegação.

Em primeiro lugar, destaco que a questão foi devidamente enfrentada no curso da demanda, oportunidade em que o juízo de origem prolatou a r. decisão interlocutória de fls. 548, em que reconheceu a validade da citação perpetrada anteriormente.

Assim, já decidida a matéria, não vejo como, novamente, analisar a assertiva, já que configurada a preclusão consumativa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO DECIDIDA EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, nem sequer implicitamente, os disposto no art. 332 do CPC. Incidência da Súmula 211/STJ. 2.
O STJ entende que "as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada, não podem ser posteriormente reabertas em sede de embargos à execução. Configurada, pois a preclusão consumativa"
(AgRg no REsp 1.480.912/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014). 3. Ao contrário do defendido pelo agravante, que alega que a prescrição não foi devidamente analisada nos autos da exceção de pré-executividade pelo caráter restritivo da via, a prescrição foi devidamente afastada com análise dos fatos constantes dos autos. 4.
Tendo sido analisada a prescrição em exceção de pré-executividade, em decisão aliás não impugnada oportunamente pela ora recorrente, a análise da matéria agora em embargos à execução, além de se encontrar preclusa, violaria o princípio da coisa julgada
. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1526696/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE FERROVIÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II E 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA NO DESPACHO SANEADOR. QUESTÃO RENOVADA A APELAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. Não há por que falar em violação dos 165, 458, II, e 535, do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2.
Em se tratando de pretensão de natureza patrimonial, afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo a interposição do recurso de agravo de instrumento, não pode o Tribunal, em sede de apelação, sob pena de vulneração do instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria.
3. Recurso especial conhecido parcialmente e provido. (REsp 706.754/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe 05/05/2008)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO ANALISADA NO DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais tidos como violados torna inadmissível o recurso especial. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 2. Inexiste violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil, quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 3. "
Se, ao proferir o despacho saneador, o juiz rejeitar o pedido formulado pela ré referente à prescrição da ação, e não havendo recurso dessa decisão, opera-se a preclusão quanto a tal matéria, por isso mesmo que não pode mais ser reaberta sua discussão em sede apelatória."
(excerto do REsp 153.836/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 29.5.2000, p. 158). 4. Desprovimento do recurso especial. (REsp 595.776/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2006, DJ 04/12/2006, p. 263)

Na mesma linha, este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RATIFICA DECISÃO ANTERIOR JÁ ATACADA POR OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Dentre a conhecida classificação das espécies de preclusão – temporal, consumativa e lógica –, destaca-se que no caso concreto ocorreu a consumativa, que consiste na impossibilidade da prática de ato processual, em decorrência desse ato já haver sido praticado, afinal prevê o artigo 507, do CPC, que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”. 2. Recurso não conhecido. (Data: 17/Aug/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5005957-29.2022.8.08.0000 Magistrado: RONALDO GONCALVES DE SOUSA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NOVA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE JÁ FORAM DECIDIDAS EM MOMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de “se reconhecer a preclusão consumativa quando a matéria for deduzida e apreciada em julgamento anterior de exceção de pré-executividade” (STJ; AgInt-REsp 1.650.413; Proc. 2017/0017731-0; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 26/08/2019; DJE 30/08/2019). 2. Ainda que as matérias concernentes à nulidade da citação por edital e à prescrição consistam em questões de ordem pública, o fato de as referidas matérias já terem sido apreciadas e refutadas em julgamento de exceção de pré-executividade apresentada em momento anterior obsta a reapreciação nesta fase da demanda. 3. A Corte Cidadã também já estabeleceu, em inúmeras oportunidades, que “se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública” (STJ; AgInt-AREsp 1.977.552; Proc. 2021/0275762-0; GO; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 04/Oct/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5011568-60.2022.8.08.0000 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Ainda que assim não fosse, verifico a correção do pronunciamento do juízo de origem, o qual reconheceu que a validade da citação da empresa ora Apelante supre a comunicação da outra pessoa jurídica, por fazerem parte do mesmo grupo econômico.

De fato, as provas dos autos e a certidão do Oficial de Justiça às fls. 495 esclarecem que as empresas funcionam no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, o que justifica a aplicação da teoria da aparência e o afastamento da alegada nulidade da citação.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS.
NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA. JULGADO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO INATACADO, SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O acórdão recorrido concluiu que não havia motivos para firmar a nulidade do processo por ausência de citação de uma das corrés, qual seja, a Anglo Ferrous Brazil S.A., pois tal empresa faz parte do mesmo grupo econômico de outra demandada, a Anglo American Niquel Brasil Ltda., razão por que cabível a aplicação da teoria da aparência.
Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior
,
atraindo o comando da Súmula 83/STJ.

2. O Tribunal estadual asseverou que não houve prejuízo para as rés, na medida em que todos os argumentos expendidos na contestação foram repetidos nas razões recursais e foram devidamente examinados pela Câmara julgadora, inclusive o conteúdo do Laudo Técnico e demais documentos que instruíram a referida peça defensiva. Ocorre que esse fundamento, suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado, não foi objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 283/STF, por aplicação analógica. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, "sem a demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta a nulidade de ato processual, mesmo em se tratando de nulidade tida por absoluta" (AgInt no REsp n. 1.392.183/ES, Relatora Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.308.172/AP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/10/2018, DJe de 25/10/2018.)

Assim, não há que se falar em erro procedimental.

É como voto.

3. DANOS. PROVA PERICIAL.

A Apelante sustenta, ainda, a necessidade de prova técnica quanto à ocorrência dos danos materiais (emergentes), especificamente em relação aos alegados defeitos do produto.

Sem razão a empresa.

Como cediço, a aplicação da regra de cunho processual referente aos efeitos da revelia (art. 344, CPC) não implica
necessariamente
julgamento
favorável
ao Autor ou mesmo a dispensa infundada da produção de
outras provas essenciais
ao deslinde da lide, sobretudo em razão do livre convencimento motivado do magistrado.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a presunção advinda dos efeitos da revelia é
relativa
, podendo ser mitigada pelo magistrado a partir da análise conjunta das provas e alegações. Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA.

PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

2.
A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1588993/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE NULIDADES. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. REVELIA. PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. INSTÂNCIAS DE ORIGEM QUE REGISTRAM INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DOS PEDIDOS DO AUTOR DA CAUTELAR. REFORMA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Inviável a pretensão de declaração de nulidades na origem se a parte não demonstra o efetivo prejuízo processual decorrente da eventual anulação dos respectivos atos, especialmente diante das circunstâncias processuais específicas da causa.

2.
A revelia não implica automática procedência do pedido inicial, nos termos da sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

3. Tendo ambas as instâncias de origem registrado que a parte autora não demonstrou os requisitos para a concessão da medida cautelar postulada, a revisão dos julgados implica reexame de matéria fática.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1100384/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RESP N. 1.244.182 - PB, SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2.
Segundo precedentes deste Superior Tribunal "a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas"
. (AgRg no REsp 590.532/SC, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 22.9.2011). 3. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.244.182/PB, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, em 10/10/2012, DJe 19/10/2012, sob o regime dos recursos repetitivos do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008/STJ, firmou o entendimento de que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei e isto resulta no pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, o que impede que ocorra o respectivo desconto, ante a boa-fé do servidor público 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1352459/AC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013)

E, ainda:
REsp 689.331/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 13/03/2006 p. 266; AgRg no Ag 437.511/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 10/04/2006 p. 263; AgRg no Ag 525.225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/03/2004, DJ 29/03/2004 p. 234
.

Logo, ainda que reconhecida a revelia, o julgamento da lide depende do cotejo entre as assertivas iniciais e as provas produzidas.

De todo modo, a Autora logrou êxito em comprovar os danos emergentes suportados em decorrência da relação negocial mal sucedida firmada entre as partes, notadamente quanto aos defeitos do produto adquirido.

Em verdade, consta dos autos prova que esclarecem, inclusive, o reconhecimento dos defeitos pela própria empresa Demandada, conforme conteúdo dos numerosos e-mails trocados acerca do entrave.

Ademais, reconhecida a revelia e, com isso, ausente prova de fato impeditivo, modificativos ou extintivos do direito reclamado, permanece irretocável a r. sentença quanto à condenação pela restituição do valor pago pelo guindaste.

4. LUCROS CESSANTES.

Por fim, a Recorrente pugna pela rejeição do pedido de condenação ao pagamento pelos lucros cessantes.

Para tanto, afirma que:
“
Compulsando-se os autos percebe-se claramente que as provas acostadas ao mesmo não são idôneas as comprovar o direito pleiteado.”

Pois bem.

O art. 402 do Código Civil é claro ao estipular que
os lucros cessantes correspondem ao que o credor razoavelmente deixou de lucrar.
Nesse raciocínio, é absolutamente presumível que a parte continuaria obtendo os mesmos rendimentos anteriores à modificação da situação fática. Ilustrativamente:

DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE VEICULOS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DOUTRINA. PRECEDENTE DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. I
- A EXPRESSÃO "O QUE RAZOAVELMENTE DEIXOU DE LUCRAR", CONSTANTE DO ART. 1.059 DO CODIGO CIVIL, DEVE SER INTERPRETADA NO SENTIDO DE QUE, ATE PROVA EM CONTRARIO, SE ADMITE QUE O CREDOR HAVERIA DE LUCRAR AQUILO QUE O BOM SENSO DIZ QUE LUCRARIA, EXISTINDO A PRESUNÇÃO DE QUE OS FATOS SE DESENROLARIAM DENTRO DO SEU CURSO NORMAL, TENDO EM VISTA OS ANTECEDENTES
. II- O SIMPLES FATO DE UMA EMPRESA RODOVIARIA POSSUIR FROTA DE RESERVA NÃO LHE TIRA O DIREITO AOS LUCROS CESSANTES, QUANDO UM DOS VEICULOS SAIR DE CIRCULAÇÃO POR CULPA DE OUTREM, POIS NÃO SE EXIGE QUE OS LUCROS CESSANTES SEJAM CERTOS, BASTANDO QUE, NAS CIRCUNSTANCIAS, SEJAM RAZOAVEIS OU POTENCIAIS. (REsp 61.512/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25.08.1997, DJ 01.12.1997 p. 62757)

PROCESSUAL CIVIL, EMPRESARIAL E CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO NEGATIVA. SOCIEDADE. RESULTADOS NEGATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. 1. As perdas e danos não poderão ser arbitrários, baseados em lucro hipotético.
Na modalidade "lucros cessantes", impõe-se a apuração com base naquilo que era razoável esperar como lucro se o dano não tivesse ocorrido.
Todavia, constatando-se que a vítima do dano não lucrou nada e que a ausência de lucro decorreu de elementos alheios ao dano, de forma que, mesmo que o dano não tivesse ocorrido, ainda assim, o resultado negativo verificar-se-ia, não se pode forjar elementos na busca de lucro hipotético. 2. Na hipótese de sentença condenatória ao pagamento de lucros cessantes, em que se posterga a apuração para a liquidação de sentença, não há nenhuma ilegalidade em que os cálculos sejam negativos, mormente quando se trata de sociedade que apresentou, no período dos cálculos, resultado negativo, e não lucro. O que se veda na hipótese de lucros cessantes é a liquidação da sentença baseada em estimativas não condizentes com a realidade vivenciada pela empresa ou a apuração com base em elementos outros que não decorram do dano sofrido. 3. Embargos declaratórios da Cattalini Transporte Ltda rejeitados. Embargos declaratórios do Banestado Leasing S/A Arrendamento Mercantil acolhidos para se conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento. (EDcl no REsp 1383187/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 04/11/2014)

A jurisprudência do STJ orienta, inclusive, que os lucros cessantes devem ser
efetivamente comprovados
, sendo
inviável a consideração de lucros presumidos ou hipotéticos.
Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS PARTES AUTORAS .

1. A alegação de afronta ao art. 535 do CPC/73 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Verifica-se que o Tribunal a quo pautou-se na ausência de anulação do laudo do Instituto de Criminalística (IC), todavia, denota-se das razões recursais que as agravantes não impugnaram tal fundamento, o qual é suficiente para manutenção do acórdão proferido pela instância ordinária. Inafastável o óbice da Súmula 283 do STF.

3. A revisão da conclusão da Corte local, acerca da culpa concorrente da vítima, reclama, necessariamente, o reenfrentamento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante a aplicabilidade da Súmula 7/STJ.

4. Afere-se ter o Tribunal a quo fundamentado sua conclusão ante a interpretação sistemática do CDC, o qual já estava em vigor quando ocorreu o acidente em questão, contudo as agravantes não impugnaram o referido fundamento, o qual revela-se suficiente para manter o acórdão da Corte local. Inafastável o teor da Súmula 283 do STF.

5. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, "a apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que o autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da incidência da Súmula 7 do STJ". Precedentes.

6. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, inviável reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

7.
Nos termos da jurisprudência do STJ, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes.

7.1.
No caso concreto, o Tribunal a quo fundamentou a impossibilidade de aferição dos lucros cessantes na inexistência de qualquer segurança de que a dupla sertaneja fosse mantida ou continuasse fazendo sucesso e promovendo shows.
Assim, a pretensão recursal implica reexame de provas, e não revaloração das provas, mantendo-se óbice da Súmula 7/STJ.

8. Agravo interno interposto por ROSENI BARBOSA DOS SANTOS REIS e OUTRA desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.651.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR CAMINHÃO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes.

2. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, quanto à comprovação dos alegados lucros cessantes, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.952.675/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

No caso em julgamento, muito embora comprovados os defeitos no produto adquirido pela Autora, penso que não foi demonstrada efetivamente a perda patrimonial relativa aos lucros cessantes.

De fato, vejo que se trata de pessoa jurídica de porte considerável, com capital social integralizado superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), com 4 (quatro) filiais, atuante em diversas atividades, dentre as quais se destaca o gerenciamento de resíduos industriais com coleta, utilizando caçambas e equipamentos apropriados, conforme descrição no contrato às fls. 23. Por óbvio, dispõe de instrumentos e veículos para o exercício das atividades.

Assim, muito embora a empresa tenha apresentado proposta de locação de equipamento similar (fls. 97) e notas fiscais paradigmas de serviços prestados, os documentos não são suficientes para comprovar que a mesma tenha, efetivamente, deixado de auferir lucro com o entrave causado pelo negócio firmado com as Demandadas.

Não há como presumir os lucros cessantes, de maneira que deve ser rejeitada a pretensão.

Em verdade, muito embora tenha sido efetivamente demonstrado o dano material advindo do insucesso da compra do equipamento, não restou comprovado que o evento tenha causado lucros cessantes que justificassem o respectivo ressarcimento.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, nos termos da fundamentação.

Diante do resultado, reconheço a ocorrência de sucumbência recíproca e condeno ambas as partes, na mesma proporção (metade para cada), ao pagamento das verbas sucumbenciais fixadas na r. sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)